Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação. Indeferimento da inicial. Procuração. Assinatura digital. método privado de certificação (ZapSign). Exigência de certificado da autenticidade da assinatura emitido pelo ICP-BRASIL. Ordem de emenda desnecessária. Sentença cassada.